Tribunal: TJDFT
Processo: 0022398-70.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TELAS DO SISTEMA SITAF. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a sua prescrição e extinguiu o feito, ao fundamento de que transcorrido o prazo quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos (2002 a 2006) e o ajuizamento da ação (2013), sem comprovação válida de causa interruptiva, notadamente parcelamento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se registros de parcelamento administrativo constantes de telas do sistema SITAF são aptos a comprovar o reconhecimento do débito pelo contribuinte e, consequentemente, interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva.
4. A adesão a parcelamento constitui causa de interrupção da prescrição por representar reconhecimento inequívoco do débito pelo contribuinte. Todavia, a tela extraída do sistema SITAF configura documento unilateral, desprovido de força probatória suficiente para demonstrar o reconhecimento do débito pelo sujeito passivo.
5. Ausente prova válida de causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição, diante do decurso de mais de cinco anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174 e parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.728.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10/04/2018.
TJDFT. AGI 0731907-43.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024.